Tribunal: TJSP
Processo: 1033865-08.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033865-08.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes ANTONIO CARLOS
BARBOSA DE SOUZA e CHRISTIANE TORTURELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033865-08.2018.8.26.0053 -Voto no 26610
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1033865-08.2018.8.26.0053
APELANTES: ANTONIO CARLOS BARBOSA DE SOUZA E OUTRA
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
JUÍZA PROLATORA: ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26610
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Magistério - Licença saúde – Descontos - Impossibilidade:
- Constatação médica que demonstra a incapacidade
laborativa do servidor por certo período, prova a
ilegalidade do indeferimento administrativo do pedido de
licença saúde.
RELATÓRIO
Sentença de procedência do pedido, condenando a Fazenda Estadual a anular
o ato que indeferiu a licença saúde nos períodos compreendidos entre 9.3.2018 a
7.4.2018, regularizando o registro funcional do autor, com pagamento dos valores
indevidamente retidos, bem como para anular o ato administrativo que determinou a
cessação da readaptação do autor. Atribuiu à requerida o pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor indevidamente retido (fls. 635/637 e 666).
Apela a Fazenda do Estado alegando, em síntese, que a verificação de
obtenção ou não de licença saúde é ato de competência exclusiva do órgão médico
oficial do Estado, conforme estabelecido na Lei 10.261/68 e nesta medida, a
competência para este mister é do DPME, por meio de seu corpo técnico de médicos
peritos. Aduz que o autor não produziu provas que infirmasse o laudo emitido pelo
DPME e que a simples apresentação de atestado médico indicando período de
afastamento não assegura ao servidor o direito à licença, diante da necessidade se
submeter-se à inspeção médica em órgão oficial. Afirma, ainda, que o servidor não
pode se afastar de suas atividades antes do deferimento da licença médica pelo órgão
oficial ou permanecer afastado após ser negado o pedido. Pede o provimento do
recurso (fls. 646/659).
Apela o autor alegando que não houve o desconto imediato nos vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033865-08.2018.8.26.0053 -Voto no 26610
3
do apelante, o que também foi impedido pela concessão da tutela de urgência (fls.
85/86). Por esta razão, alega que não há condenação principal, pois, não há
comprovação de que o autor sofreu os descontos relativos ao período de afastamento.
Assim, os honorários advocatícios devem ser atribuídos na forma do inc. III, do § 4o,
do art. 85, do CPC (valor da causa) ou, caso não se entenda desta forma, seja
atribuído valor fixo para esta verba. Pede o provimento do recurso (fls. 661/665).
Somente a Fazenda do Estado ofereceu contrarrazões (fls. 675/678 e 684).
FUNDAMENTOS
1. Antonio Carlos Barbosa de Souza, professor de educação básica II, ajuizou
demanda contra a Fazenda do Estado de São Paulo alegando que necessitou licenciar-
se de suas atividades profissionais no período de 9.3.2018 a 7.4.2018 em razão de
lesões no ombro (CID M. 75) e, no entanto, o DPME negou os pedidos de licença
médica, apesar de preencher todos os requisitos para a concessão daqueles pedidos.
2. De acordo com os documentos juntados no processo consistentes em
atestados médicos particulares e também emitidos pelo IAMSPE, constata-se a
existência de lesão no ombro direito do autor, culminando com dor e limitação de
movimentos (fls. 28/70).
O pedido de licença foi negado pela DPME e considerados como ‘falta’ os
dias em que o autor se ausentou em razão dos problemas de saúde (fls. 145/147).
3. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo
(Lei n. 10.261/68) o servidor público estadual, para efeito de concessão de licença,
submete-se à inspeção médica por órgão oficial:
“Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado para
o exercício do cargo, será concedida licença, mediante inspeção em órgão médico
oficial, até o máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou remuneração.
(...)
Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de inspeção médica,
realizada em órgão oficial e poderá ser concedida: I - a pedido do funcionário; e II -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033865-08.2018.8.26.0053 -Voto no 26610
4
'ex-officio'”.
Além disso, o Decreto no 29.180/88, em seu art. 5o, atribui competência ao
DPME para realização de perícias médicas nos servidores e atribui ao órgão a
competência para exercer controle e fiscalização sobre essas licenças médicas.
Sabe-se que a Administração Pública não pode negar licença a quem está
incapacitado para o trabalho, nem descontar vencimentos daquele que usufrui de
licença saúde.
No caso, o autor foi submetido à perícia oficial (realizada pelo IMESC),
ocasião em que foi confirmada a incapacidade laboral pelo período de 9.3.18 a
7.4.18. Anota-se:
“O periciando, professor, apresenta diagnóstico de lesões no ombro e refere que
teve licença negada pelo DPME em período de agudização/piora do seu quadro
clínico, com incapacidade laborativa: de 09.03.2018 a 07.04.2018. refere que esteve
readaptado por esse motivo e teve readaptação cessada em 28.06.2018.
...
Em relação ao período em discussão, de 09.03.2018 a 07.04.2018, nota-se que laudo
de exame de Ressonância Magnética do ombro direito datado de 19.04.2018,
mostrou sinais de bursite (além de tendinopatia do supraespinhal). Condição
temporariamente incapacitante para a função de professor, readaptado ou não. De
modo que concluo que comprovou-se ter havido incapacidade para o trabalho nesse
período”. (fls. 619/625).
Por outro lado, observa-se que a Administração não trouxe qualquer subsídio
forte o suficiente para afastar a pretensão do autor, fato bem ponderado pela juíza ao
fundamentar o seguinte:
“O próprio Estado não apresentou as razões concretas para o indeferimento da
licença relativamente a cada um dos períodos, de forma que não se pode considerar
a decisão do DPME melhor fundamentada e capaz de demonstrar a insubsistência
do laudo” (fls. 637).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033865-08.2018.8.26.0053 -Voto no 26610
5
Portanto, irrepreensível a sentença que julgou procedente o pedido.
4. A título de honorários advocatícios, foi atribuído à Fazenda do Estado,
10% do valor indevidamente retido (fls. 637).
Em que pese o autor ter alegado que não há comprovação de que sofreu os
descontos relativos ao período de afastamento, a Fazenda do Estado informou, por
meio do Ofício 562/18 que mesmo antes da decisão liminar, a Unidade Escolar já
havia promovido os descontos (fls. 166).
E, em decisão emitida às fls. 174/175, a juíza pronunciou o seguinte: “tendo-
se em vista que o desconto foi realizado antes da concessão da tutela de urgência, a
devolução dependerá do trânsito em julgado de sentença favoravelmente ao autor”.
Portanto, há demonstração de que houve o desconto dos dias afastados.
Nos termos do § 2o, do art. 85 do NCPC, os honorários advocatícios são
fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido
na demanda ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
devendo considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo
exigido pelo serviço e benefício obtido.
Na hipótese, o proveito econômico obtido pelo autor está materializado
justamente na devolução dos valores descontados indevidamente.
Nesta medida, impõe-se a atribuição dos honorários advocatícios da forma
fixada na sentença, acrescido de 5% do valor indevidamente retido (§ 11, do art. 85,
do CPC).
Destarte, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA